Tribunal: TJDFT
Processo: 0704417-43.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704417-43.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANGELICA CANCI RIBEIRO APELADO: ARMANDO MOTA DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR DESERÇÃO A embargante interpôs recurso de apelação em 25/01/2021, sem o recolhimento do preparo (ID 25305217). Em nova manifestação, em 03/02/2021, a embargante/apelante anexou aos autos a guia do preparo e o comprovante de pagamento (ID 25305218), sem, contudo, observar a necessidade do recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015. Intimada para realizar o recolhimento do equivalente a mais um preparo do apelo, sob pena de deserção (ID 27655840), a embargante/apelante limitou-se a alegar que “o preparo, em dobro, foi devidamente realizado, conforme consta nos andamentos de id. 25304894 e id. 25305218” (ID 27814577). Entretanto, os referidos ID’s dizem respeito, respectivamente, ao recolhimento das custas iniciais dos embargos à execução distribuídos perante o d. Juízo de origem (ID’s 25304895 e 25304896) e ao equivalente ao primeiro preparo recursal de R$ 18,07 (ID’s 25305219 e 25305220), não havendo a embargante/apelante atendido à determinação judicial. Ante o exposto, não conheço do apelo por ser deserto. P.I. Após, baixem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator